Tribunal: TJES
Processo: 5003898-80.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003898-80.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UEQSILEY SOUZA GOMES e outros
RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003898-80.2024.8.08.0038.

RECORRENTE: UEQSILEY SOUZA GOMES e LUCICLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO.

RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., W7 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18675885. Contrarrazões apresentadas no ID 18675889.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18675885), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO CELEBRADO. RETENÇÃO INDEVIDA DO REEMBOLSO POR MAIS DE UM ANO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais em que os autores relatam ter firmado contrato de compra e venda de unidade imobiliária sob o regime de multipropriedade (apartamento 132/47, Condomínio Chalé 2). Aduzem que, após desistirem do negócio, firmaram termo de distrato em outubro de 2023, no qual as requeridas se comprometeram a restituir o valor de R$ 2.156,00 em até 30 dias úteis. Contudo, alegam que após mais de um ano e diversas tentativas de contato frustradas, o pagamento não foi realizado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas Chalé Construtora e Incorporadora Ltda e Chalé dos Lagos Serviços e Lazer Ltda, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.156,00, julgando improcedente o pedido em face da requerida W7 Brasil Negócios Inteligentes e indeferindo a indenização por danos morais por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado alegando que a conduta das rés ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à boa-fé objetiva e desvio produtivo do consumidor diante da retenção prolongada de valores. Pugnam pela reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a retenção injustificada de valores pactuados em distrato imobiliário por período superior a um ano configura dano moral indenizável no contexto das relações de consumo.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A omissão das requeridas em restituir o montante devido por período superior a um ano após a formalização do distrato ultrapassa, de forma evidente, o mero inadimplemento contratual, configurando conduta abusiva e violadora dos deveres anexos de boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, cooperação e transparência. Não se trata de simples atraso justificável, mas de retenção indevida de quantia incontroversa, o que agrava a ilicitude da conduta.

Os registros de atendimento mantidos via aplicativo WhatsApp (ID 18675360) evidenciam o reiterado esforço dos autores na tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, bem como o tratamento negligente e evasivo dispensado pelas requeridas. As respostas genéricas, a ausência de prazos concretos e a constante postergação do pagamento demonstram verdadeiro descaso com o consumidor, impondo-lhe um ônus indevido e desproporcional.

Nesse contexto, incide a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo útil do consumidor constitui bem jurídico tutelado, sendo indenizável quando indevidamente desperdiçado em razão de falha na prestação do serviço. Ao serem compelidos a insistentes contatos, cobranças e tentativas de resolução de um problema que não deram causa, os autores foram privados de seu tempo produtivo, o qual poderia ter sido direcionado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer.

Dessa forma, resta evidenciado que o comportamento das rés extrapola o campo do inadimplemento contratual, ingressando na seara da responsabilidade civil por danos morais, especialmente sob a ótica do desvio produtivo, o que justifica a devida reparação.

No que tange ao quantum indenizatório, sopesando a extensão do dano, o porte econômico das rés e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Referido valor mostra-se razoável e atende aos critérios da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, no ponto impugnado,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com escopo de
CONDENAR
as requeridas CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar desta sessão de julgamento (Súmula 362, STJ). Mantenho todos os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)